Tribunal: TJES
Processo: 0004117-81.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Fraude processual; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004117-81.2019.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEBERSON DA SILVA PESSOA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004117-81.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DEBERSON DA SILVA PESSOA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART.
121, §2º,
I
I, III,
I
V
e V
,
E
§2º-A, I,
ART.
339,
CAPUT
,
E ART.
347,

TODOS DO CP
.
PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a
des
pronúncia do réu
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
Caso em que
testemunhas afirmaram que
o apelante e a vítima
estariam juntas efetuando um roubo, ocasião em que o recorrente, armado, teria realizado disparos de arma de fogo
, sendo o ofendido encontrado morto no local dos fatos.
2.
Recurso conhecido e
não
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004117-81.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: DEBERSON DA SILVA PESSOA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

DEBERSON DA SILVA PESSOA

em face d
a
decisão

de fls.
635
/
639
, da
1
ª
Vara
Criminal de
Vitória
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
s I
I, III,
I
V
e V
,
e §2º-A, inciso I, do artigo 339, caput, e do artigo 347

todos
do Código Penal.

Narra a exordial que, por volta das 10h30min do dia 2 de setembro de 2018, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1245, Centro, Município de Linhares, o apelante praticou múltiplas agressões contra sua mãe, a vítima Marlene Maria Pessoa, causando-lhe a morte.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 643/358, pede a despronúncia do réu por não haver provas de autoria ou de participação no crime.

Contrarrazões ministeriais às fls. 652/658,
pela negativa de provimento ao recurso
.

Despacho de sustentação do ato impugnado à fl. 659.

No id. nº
4834560
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre
Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, pela manutenção da decisão combatida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso em apreço, a materialidade do crime emerge do laudo de
exame cadavérico de
fl.
43/45.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a pronúncia.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos relatos orais que, em tese, corroboram a versão inicial. Vejamos:

A testemunha Edilane Gomes da Silva, filha da vítima e irmã do recorrente, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, disse saber que o apelante era agressivo com a mãe, e que em diversos momentos ela demostrava temê-lo e ele tinha histórico de fazer ameaças e agredir a genitora.

A testemunha
Rosângela Maria Lima Sponfeldner
disse que o recorrente e a vítima tinham uma relação conturbada, marcada pela agressividade daquele contra esta,
sendo que a vítima noticiava os fatos à polícia, mas
obstava a
continuidade
da
s apurações, porque temia ver o filho preso
. Afirmou que
a ofendida dizia ser espancada pelo filho e chorava ao lembrar. Recorda-se que,

na última vez que conversou
pessoalmente
com a vítima, no dia 25 de agosto
(
dias antes d
a morte)
, ela estava com hematomas na coxa e nas costas, sendo que ela teria dito, naquela ocasião, que
havia
sido espancada
pelo acusado
.
Na audiência, a testemunha apresentou áudios encaminhados
a ela
pela vítima, por meio do aplicativo de mensagens whatsapp,
sendo que, em um deles, ela diz: “
nem com inimigo se faz o que o Deberson faz comigo
”.

Também corrobora a versão inicial o depoimento do Investigador de Polícia Gercinio Feltz, que disse que iniciaram a investigação a partir de um depoimento do acusado, imputando a prática do crime a um terceiro, mas no decorrer das apurações começaram a receber informações no sentido de que o réu espancava a vítima. Lembra-se, também, que uma parente teria dito que o telefone da vítima estava íntegro, sendo que o recorrente, entregou o aparelho na delegacia “todo quebrado”, sem condições de análise pela Unidade de polícia em que ele trabalhava, sendo encaminhado ao departamento de criminalística para perícia.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações
da
defes
a
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial
e
as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)